Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019055-05.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGANTE), ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA - CPF: 590.128.891-20 (EMBARGADO), ELIETE GONCALVES DE OLIVEIRA VEIGA - CPF: 710.211.831-72 (EMBARGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019055-05.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra acórdão de acolhimento de embargos de declaração de
ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros
de acórdão de procedência de ação rescisória ajuizada por
ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros,
em que se reformou o acórdão embargado e julgou improcedente a rescisória (id. 135927191).

A embargante afirma que “
há flagrante omissão no novo acordão sobre a alegada violação da norma jurídica contida no art. 927 do CPC – FRISANDO QUE TAL VIOLAÇÃO FORA SUSCITADA TANTO NA INICIAL (ID. 106500465), QUANTO NAS CONTRARRAZOES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 133284669)
”.

Diz que “
quando da prolação da sentença rescindenda, já vigorava o Tema 1.002 do STJ
”.

Defende que “
Não é muito lembrar que decorre da própria jurisprudência utilizada pelo Embargado, que a ação rescisória tem espaço como sucedâneo recursal somente nos casos em que a violação à norma jurídica é flagrante – ou seja, o voto do acordão embargado utilizou-se de jurisprudência não linear ao tema omitido, de modo que também restou omitida a própria jurisprudência invocada pelo Réu
”.

Alude que “
SE A VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA DECORRE DA VIOLAÇÃO QUE RESTOU FIXADO NO TEMA 1.002 DO STJ (“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.), CERTO É QUE A MATÉRIA DE FUNDO (NORMA JURÍDICA) CONSTOU SIM DA SENTENÇA RESCINDENDA
”.

Declara que “
a rescisória fora proposta não para confrontar a violação de tais artigos, mas sim, da norma jurídica abarcada pelos mesmos. OU SEJA, A RESCISÓRIA FORA PROPOSTA PELO FATO DA SENTENÇA TER VIOLADO MANIFESTAMENTE A NORMA JURÍDICA E NÃO OS ARTIGOS PROPRIAMENTE DITOS
”.

Sustenta que “
Acaso a rescisão houvesse respeitado os ditames contratuais, aí sim haveria mora desde a data da notificação. No entanto a sentença é clara em confirmar que a pretensão dos Embargados era no sentido de serem reembolsados com aplicação de clausula penal diversa do pactuado - no caso o fato fora imputado somente quando a sentença tornou-se definitiva
”.

Em suma, requer “
seja conhecido e provido os embargos de declaração, ratificando-se todos os pedidos feitos no final de cada tópico, para que sejam sanadas a omissão, contradição e obscuridade denunciadas
” (id. 144163650).

A parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 145508152).

Sem interesse da PGJ (id. 119286491).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra acórdão de acolhimento de embargos de declaração de
ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros
de acórdão de procedência de ação rescisória ajuizada por
ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros,
em que se reformou o acórdão embargado e julgou improcedente a rescisória (id. 135927191).

Eis o decidido no acórdão embargado:

“A procedência da rescisória se baseou em ofensa à norma legal, mais precisamente ao
Recurso Repetitivo 1740911, tema 1002, julgado em 14/08/2019, no sentido de que “
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Assim, julgou-se “procedente a ação rescisória e estabeleço o trânsito em julgado como o termo inicial dos juros de mora sobre o valor a ser ressarcido ao comprador”, entendimento acompanhado pelos demais integrantes desta Turma. A ementa:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM INDENIZAÇÃO – DESISTÊNCIA DE COMPRA DE IMÓVEL POR PARTE DO COMPRADOR – RECURSO REPETITIVO TEMA 1002 – JUROS SOBRE O VALOR A SER RESSARCIDO – TRÂNSITO EM JULGADO – RESCISÓRIA – CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – PROCEDÊNCIA. 1- “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). 2- Em caso análogo, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1956734 - SP (2021/0272196-9), prosperou pedido em ação rescisória, em que o STJ reconheceu violação à norma legal, com determinação de incidência dos juros a partir do trânsito em julgado:” (N.U 1019055-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

Em seus embargos, os embargantes dizem que ficou “
demonstrado nos autos da presente ação rescisória que o Embargado nunca se insurgiu, na fase de conhecimento, execução e/ou grau de recurso, quanto a alegada violação dos artigos 394 e seguintes do Código Civil, vindo a fazê-lo apenas após o trânsito em julgado da sentença através desta ação rescisória”, e que a matéria, apesar de suscitada em contestação, não teria sido apreciada.

De fato, na contestação, a parte embargante disse que “o autor: i) concordou com os termos da sentença; ii) não recorreu da sentença (mesmo devidamente intimado para tal); iii) na fase de execução definitiva da sentença o autor não efetuou o pagamento espontâneo/voluntário da condenação; iv) o autor, mesmo intimado, nada questionou do termo inicial do computo dos juros moratórios, por meio de eventual impugnação (art. 525 CPC) e; v) ao requerer o substituição da penhora bacenjud por bem imóvel o autor concordou com valor/cálculo da condenação” (id. 119247991).

Como a matéria não foi tratada no acórdão embargado, certamente que o caso é de omissão, que passo a sanar.

Pois bem.

A parte embargante diz que, como a matéria não foi tratada no feito originário, não poderia ter sido objeto de rescisória, como sucedâneo recursal.

Em sua defesa, a parte embargada afirma que, nos termos da SÚMULA 514/STF, “Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”.

A questão, de fato, é relevante, pois, quando a matéria não é dirimida em sede da decisão rescindenda, o STJ e o STF têm entendimento de que não seria o caso de ajuizamento da demanda rescisória.

A Súmula 514 do STF, acerca da desnecessidade do não esgotamento dos recursos, não se confunde com a ausência de análise da matéria pelo juízo que proferiu a decisão rescindenda.

O Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo, entendeu que a Súmula 514 do STF não pode ser aplicado em casos em que não há pronunciamento, no feito originário, sob a matéria que se pretende analisar na ação rescisória.

Eis a ementa:

“Ação rescisória com fundamento em suposta violação de literal disposição de lei ( CPC, art. 485, V). Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. Agravo desprovido.” (STF - AR: 2140 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).

No voto, o Ministro explicou:

“
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Sem razão o agravante. A decisão agravada fundou-se no fato de que, ante o silêncio da decisão rescindenda quanto ao pedido indenizatório, não suprido por embargos declaratórios, nem suplantado pela interposição de qualquer recurso, não há que se falar em afronta literal ao art. 7o, XXXVI, da Constituição Federal. Não se trata, aqui, de exigência de esgotamento de todos os recursos para o ajuizamento de ação rescisória, tema superado pela Súmula 514 desta Corte, mas da inexistência, na decisão rescindenda, de qualquer pronunciamento quanto ao pedido com fundamento no dispositivo constitucional que se alega violado.

Com essas razões, nego provimento ao agravo.

É o meu voto.”

O STJ tem o mesmo entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ. VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA LEI N. 12.016/2009 NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa. 3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, por violação literal ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, com o fim de rescindir decisão que, em Recurso Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a recurso especial, com base na Súmula 207/STJ. Contudo, o referido dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ.

4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 5. Pedido rescisório improcedente.” (AR n. 5.568/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 18/5/2021.).

Por todo o exposto, ACOLHO os embargos e julgo improcedente o pedido rescisório.

Inverto a sucumbência arbitrada no acórdão embargado.

É como voto.”

O entendimento foi claro. A questão afeta à violação da norma legal não deve ser aferida em rescisória sem que especificamente tenha sido suscitada no feito em referência e, no caso, não o foi.

Conforme entendimento do STF,
“Ação rescisória com fundamento em suposta violação de literal disposição de lei ( CPC, art. 485, V). Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. Agravo desprovido.”
(STF - AR: 2140 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022